Tribunal: TJPA
Processo: 0807310-66.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807310-66.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA AGOSTINHA DIAS DE SOUZA

RECORRIDO: IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ,, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM - IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REME
SSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE – PABSS E A DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. CONCESSÃO DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA QUE O ENTE MUNICIPAL SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS À CONTRIBUIÇÃO NOS VENCIMENTOS DA IMPETRANTE/SENTENCIADA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM
REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária do Mandado de Segurança nº 0807310-66.2019.8.14.0301
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Proc. nº
0807310-66.2019.8.14.0301
), impetrado por

MARIA AGOSTINHA DIAS DE SOUZA
,
contra o ato do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha
de descontar na folha de pagamento da impetrante a contribuição para a assistência à saúde referente ao Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS.

A exordial, em breve relato, destaca que a autora é servidora pública municipal, na função de Administradora escolar, e contribui compulsoriamente para o plano de assistência à saúde oferecido pelo IPAMB, sob o nome de PABSS, nos moldes da Lei Municipal nº 7.984/99.

Por fim, teceu argumentos e colacionou jurisprudências a fim de cessar os referidos descontos compulsórios.

A sentença de ID.
2958344
julgou procedente o pedido formulado na exordial, concedendo a segurança pleiteada, e em seguida, não havendo a interposição de recurso voluntário, sobreveio a remessa dos autos a esta instância, em razão da matéria sujeita a duplo grau de jurisdição.

Instado a se manifestar, o
custos iuris
de 2º grau, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento do Remessa Necessária, e pela manutenção
in totum
da sentença
a quo
(ID. 3307042).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que a decisão
in casu
versa sobre questão submetida ao reexame necessário, por expressa determinação prevista no art. 496, I do NCPC.

Destarte, o âmago da questão reexaminada diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que a autoridade coatora se abstivesse de descontar, na folha de pagamento, da impetrante, da contribuição para a assistência à saúde referente ao Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor
- PABSS.

Se o Município de Belém instituiu um plano de assistência à saúde para os servidores públicos, este não diz respeito à seguridade social inserta no art. 194 e ss., da CF, sob pena de bitributação, mas, sim, a um fundo de participação que depende da iniciativa de livre associação do servidor, nos moldes do que reza o art. 5º, XX, CF, razão pela qual a sua exigência, ainda que mediante lei ordinária, é eivada de ilegalidade.

Destarte, essa contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer daqueles servidores que, livremente, aderirem ao plano, por ser vedado pela Constituição Federal a associação compulsória.

Desses dispositivos, extrai-se que a Administração Pública municipal não pode impor aos servidores públicos a adesão compulsória a um plano de saúde complementar, custeado pelos descontos de 6% sobre seus vencimentos.

Segundo prescreve o art. 46 da Lei Municipal de Belém nº

7.984, de 30 de dezembro de 1999:

“Art. 46. A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.”

Como se observa, a Contribuição Social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos municipais fora instituída de forma
compulsória
através de uma lei municipal, fato este que não se harmoniza com o postulado constitucional previsto no art. 149 da Constituição Federal Brasileira, que prevê
:

“
Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios INSTITUIRÃO CONTRIBUIÇÃO, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, DO REGIME PREVIDENCIÁRIO de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.” (grifei).

Sabe-se que a Contribuição Social detém natureza tributária e como todo tributo tem caráter compulsório, na forma do prescrito no art. 3°, do CTN. Por igual, os serviços da seguridade social, que serão custeados pelas respectivas contribuições sociais, subdividem-se em três espécies, quais sejam: assistência social, previdência e saúde, na forma do que prevê o art. 194, da Constituição Federal.

De uma breve leitura do art. 149 da CF, verifica-se que o texto constitucional estabeleceu competência exclusiva da União para instituir contribuição social. A exceção prevista aos Estados, Distrito Federal e Município para instituírem a contribuição social (art. 149, §1º do CF) refere-se apenas à instituição de contribuição para o custeio da previdência social, não sendo permitida a instituição de contribuição à saúde e à assistência social.

De fato, o art. 149, § 1° da CF impõe apenas, em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social em relação à área de previdência social; excluindo-se, de forma intencional, o financiamento dos serviços de saúde administrados por estes entes.

Cumpre frisar que este silêncio constitucional em relação à área da saúde deve ser considerado, no caso, como sendo intencional, ou seja, trata-se, nos dizeres da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de um silêncio eloquente, conforme restou consignado por seu órgão Plenário no julgamento da ADIN 3.106. Impende, neste particular, transcrever o trecho do voto do Relator, o Ministro Eros Grau, acolhido à unanimidade:

“Por outro lado, não tenho como admitir que a Constituição do Brasil tenha conferido, de forma implícita, competência ao Estado-membro para atuar nessa seara, o que me faz concluir no sentido de que o preceito impugnado viola, ao instituir contribuição compulsória, o §1° do art. 149, da Constituição” (ADI 3.106, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-4-2010, Plenário, DJE de 24-9-2010).

Elucidativo, sobre a matéria, é este outro trecho do voto do Relator Eros Grau na ADIN 3106, acima referida, no ponto em que refere à impossibilidade de instituição de contribuição social (ou seja, imposição da contribuição de forma compulsória) por parte dos entes federativos na área da saúde:

“Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”.

É ilegítima, portanto, do ponto de vista constitucional, por afronta direta ao § 1°, do art. 149, da Carta Magna, a instituição de contribuição social para o custeio da saúde dos servidores pelo Município de Belém, na forma do estabelecido no art. 46, da Lei Municipal nº

7.984, de 30 de dezembro de 1999.

Friso, por fim, entendimento pacífico do STF no mesmo sentido da inconstitucionalidade das leis estaduais e municipais que estabelecem a cobrança compulsória de benefícios para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos. Dentre estes julgados, citam-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL 7.672/82. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA AOS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. PRECEDENTES: ADI 3.106 E RE 573.540
. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 632035 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-01 PP-00211); e

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR.
INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.
AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores
. II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 772702 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011 EMENT VOL-02469-02 PP-00427).

Assim, denota-se estar correta a decisão de piso, pois já se encontra pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que é vedado aos Entes da Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir contribuição compulsória para o custeio de assistência à saúde, e que, em ocorrendo o desconto indevido, deve ele ser sustado, conforme os termos da decisão.

ANTE O EXPOSTO,

CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
A QUO
nos termos da fund
amentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021